Tribunal: TJSP
Processo: 0004589-90.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – Contagem do lapso temporal para livramento condicional a partir da data do cometimento de novo crime. Impossibilidade. Interrupção do lapso temporal somente para fins de progressão. Recálculo que não atinge o lapso para o benefício do livramento condicional. Inteligência do Tema Repetitivo no 1006 e da Súmula no 441 do STJ – Caso concreto em que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – Contagem do lapso temporal para livramento condicional a partir da data do cometimento de novo crime. Impossibilidade. Interrupção do lapso temporal somente para fins de progressão. Recálculo que não atinge o lapso para o benefício do livramento condicional. Inteligência do Tema Repetitivo no 1006 e da Súmula no 441 do STJ – Caso concreto em que houve interrupção da prisão cautelar pela concessão de liberdade provisória, tendo o sentenciado respondido solto até ser preso novamente em flagrante. Data-base do livramento condicional fixada no dia do efetivo início do cumprimento de pena (superveniência da guia definitiva durante a segunda prisão processual), observada a detração. Jurisprudência da E. Corte Superior – Agravo desprovido.